Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709681-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EGLE REGINA ALVES AGRAVADO: AMELIA REGINA ALVES, LEOPOLDO JORGE ALVES JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Egle Regina Alves (Id. 56815146) contra a r. decisão Id. 183241697, proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do Processo de Inventário no 0706057-18.2023.8.07.0001, movido por Amélia Regina Alves contra a Agravante e o irmão Leopoldo Jorge Alves Junior, determinou a inclusão dos bens doados na partilha e considerou controversa a lista dos bens móveis que guarneciam a residência do de cujus, nos termos seguintes: “Trata-se do inventário dos bens deixados por Jaelze Alves. Inicialmente, considerando que o valor da herança não excede o montante de mil salários-mínimos, determino a convolação do rito em arrolamento comum. Anote-se. As primeiras declarações foram apresentadas em ID 166922541. O herdeiro Leopoldo, em petição de ID 170119208, anuiu com seus termos. A herdeira Egle, por seu turno, em petição de ID 179082940, apresentou impugnação. Eis o breve relato. Passo à análise e decido. I) Da remoção da inventariante: Em suma, a herdeira Egle afirma que a inventariante deveria ser removida do encargo porque teria omitido bens, sendo mais recomendável a nomeação de inventariante dativo, dado o grau de litigiosidade entre as partes. No entanto, por força de lei (art. 623, parágrafo único, CPC), referida medida deve se dar por meio da instauração de incidente de remoção de inventariante, cuja promoção, pela parte interessada, deverá ocorrer em autos apartados, desde que presente alguma das hipóteses autorizadoras do art. 622 do CPC. Sendo assim, determino sua instauração, pela parte impugnante, para processamento em apenso ao presente feito. II) Da colação do valor referente ao imóvel situado na SQN 115, bloco G, apto no 309, Asa Norte, Brasília/DF: De acordo com a inventariante, a falecida teria ajudado a herdeira Egle, a qual havia acabado de se divorciar, na aquisição da parte do ex-marido do aludido imóvel, correspondente ao valor de R$ 270.000,00, tendo repassado a quantia diretamente a este, configurando, portanto, uma doação. A herdeira Egle, beneficiada com o ato de liberalidade, admitiu o recebimento dos valores, no entanto, alegou que não mais possui o bem e que deveria ser colacionado apenas 50% do valor, tendo em vista a prerrogativa de disposição de metade do patrimônio por parte da autora da herança sem ferir a legítima. Pois bem. Entendo que está suficientemente comprovado que a falecida, em vida, doou, sem cláusula expressa de dispensa de colação, a quantia de R$ 270.000,00 para sua filha Egle, em detrimento dos demais herdeiros, o que deverá ser considerado como antecipação de herança para todos os efeitos. Por consequência, ainda que Egle não mais detenha o bem, deverá trazer o respectivo valor, devidamente corrigido, à sucessão, para equalização dos quinhões hereditários, consoante preconizam os artigos 2.002 e 2.003, ambos do Código Civil. Tal instituto busca privilegiar o princípio da máxima igualdade entre os quinhões hereditários decorrentes da legítima. Ao contrário do alegado pela herdeira beneficiária, se a intenção da doadora não constou de forma expressa do instrumento de doação, tampouco foi objeto de testamento, não se pode presumir que tenha sido retirado o valor da parte disponível. De acordo com o art. 2.005 do CC, são dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação, ao passo em que dispõe o art. 2.006 do mesmo diploma legal que a dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento, ou no próprio título de liberalidade. Assim, se a finada faz uma doação para sua descendente, em vida, tem-se como efeito o adiantamento de herança (antecipação de legítima), ficando esta obrigada a colacionar o bem (ou os valores) na época da sucessão, salvo se houver dispensa de colação (ou seja, a doadora expressamente mencionar que o patrimônio foi retirado da esfera disponível). Nessa perspectiva, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Recurso especial. Sucessões. Inventário. Partilha em vida. Negócio formal. Doação. Adiantamento de legítima. Dever de colação. Irrelevância da condição dos herdeiros. Dispensa. Expressa manifestação do doador. - Todo ato de liberalidade, inclusive doação, feito a descendente e/ou herdeiro necessário nada mais é que adiantamento de legítima, impondo, portanto, o dever de trazer à colação, sendo irrelevante a condição dos demais herdeiros: se supervenientes ao ato de liberalidade, se irmãos germanos ou unilaterais. É necessária a expressa aceitação de todos os herdeiros e a consideração de quinhão de herdeira necessária, de modo que a inexistência da formalidade que o negócio jurídico exige não o caracteriza como partilha em vida. - A dispensa do dever de colação só se opera por expressa e formal manifestação do doador, determinando que a doação ou ato de liberalidade recaia sobre a parcela disponível de seu patrimônio. Recurso especial não conhecido.” (STJ - REsp: 730483 MG 2005/0036318-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2005, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 20.06.2005 p. 287 RBDF vol. 31 p. 67) - grifei. Não é diferente o posicionamento da doutrina: “Pode-se afirmar, portanto, que a doutrina contemporânea considera ter a colação como escopo a equidade e a igualdade das legítimas, fundando-se na vontade presumida do finado. Comprova a veracidade dessa concepção o fato de o doador necessitar, se desejar realmente gratificar o donatário, colocando-o em posição vantajosa em relação aos demais descendentes, declarar expressamente essa intenção, dispensando da colação o beneficiário, como prevê o art. 2.005, caput, do Código Civil.” (Goncalves, Carlos R. Direito Civil Brasileiro: Direito das Sucessões. v.7. Disponível em: Minha Biblioteca, (17th edição). Editora Saraiva, 2023.p. 217) - grifei. Washington de Barros Monteiro é explícito no sentido de que “Todo descendente que, em vida do ascendente, haja sido por ele beneficiado, se obriga a conferir o que recebeu, quando falecer o autor da liberalidade. Mas pode este dispensar a conferência, desde que determine, em termos claros, e explícitos, saiam de sua metade disponível as doações. Podia ele, realmente, deixar-lhe a porção disponível por testamento. Nada impede, portanto, que beneficie o herdeiro, dispensando-o da colação. Essa dispensa, porém, há de ser outorgada no próprio título constitutivo da liberalidade, ou então por testamento. Só nesses casos taxativos vale a dispensa, não podendo esta se manifestar de outro modo, ainda que autêntico” (Curso de Direito Civil, p. 300). Portanto, há de se reconhecer que não houve, por parte da falecida donatária, qualquer ressalva nesse sentido que ampare a pretensão da herdeira, a qual deverá colacionar a integralidade dos valores recebidos a título de doação da extinta. Acerca do cálculo dos valores a serem colacionados, observa-se como referência a data do ato liberalidade, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente até a data de abertura da sucessão, de acordo com a calculadora de atualização monetária disponibilizada pelo TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo). Registre-se por oportuno que, para fins de colação, o parâmetro é sempre o da data do ato de liberalidade. De acordo com o art. 549 do Código Civil, será nula a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Sendo assim, para aferir se houve violação da parte destinada à legítima, deverá ser considerada a data da doação, tanto para fins de avaliação do montante doado, quanto para a comparação deste com a composição de seu patrimônio existente e, ainda, da aferição da própria condição de herdeiro necessário. Nesse sentido, preconiza o art. 2.004 do mesmo diploma legal que o valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade e, segundo entendimento jurisprudencial, corrigidos monetariamente até a abertura da sucessão. Destarte, esta é a regra a ser adotada para todos os bens que venham a ser colacionados pelos herdeiros: utiliza-se como baliza o valor correspondente ao bem/valor doado no momento do ato de liberalidade corrigido monetariamente seguindo-se os índices de correção oficial, disponibilizados pelo supramencionado serviço do Tribunal. Intime-se a herdeira Egle para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 627 do CPC, traga à colação os valores que recebeu, devidamente corrigidos monetariamente, para que seja possível preservar a igualdade entre os quinhões, sob pena de sonegação. II) Da colação do valor referente ao veículo Citroen C3, placa JHJ 2425: De acordo com a herdeira Egle, o veículo em referência teria sido doado ao herdeiro Leopoldo pela extinta. O herdeiro Leopoldo, por seu turno, confessou o recebimento do bem, de modo que, por consequência, houve o reconhecimento tácito da antecipação de legítima em seu favor. Alega o herdeiro que a doação teve como contrapartida a renúncia aos bens móveis que guarneciam o imóvel em que a finada residia quando da futura partilha. Para além do contido no art. 426 do CC (não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva), o fato de que as demais herdeiras tinham ciência da doação não afasta o adiantamento de herança configurado no caso em epígrafe, tanto que o bem foi colocado à disposição para fins de partilha. Portanto, do mesmo modo, intime-se o herdeiro Leopoldo para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 627 do CPC, traga à colação o veículo ou o valor correspondente, devidamente corrigido monetariamente, nos moldes descritos no item II desta decisão, sob pena de sonegação. III) Da inclusão de bens móveis na partilha: A herdeira Egle afirmou que os netos da autora da herança, logo após o falecimento desta, estiveram em sua residência e arrolaram os bens móveis que estavam no local, no intuito de possibilitar uma justa e informal divisão entre os herdeiros. Narrou a herdeira que a finada possuía padrão de vida sofisticado e bens de alto valor econômico, os quais deveriam ser incluídos na partilha e avaliados por expert para que fossem apurados seus respectivos valores. Inclusive, declarou que houve tentativa de divisão extrajudicial e amigável desses bens, sem êxito. Na oportunidade, Egle apresentou uma lista desses bens móveis, incluindo fotos de diversos itens, os quais teriam sido omitidos pela inventariante nas primeiras declarações, assim como teria havido má-fé de sua parte ao estipular que valiam apenas dez mil reais. Acerca disso, a inventariante se defendeu dizendo que não houve sonegação de bens, na medida em que a própria herdeira Egle admitiu ter recebido a lista por ela enviada, contendo todos os bens arrolados, a fim de que ela indicasse aqueles em que ela tivesse interesse. Logo, não teria havido ocultação de bens porque a sua não inclusão neste inventário tinha como propósito a partilha consensual e extrajudicial deles. Alegou, no entanto, que, dias após o falecimento de Jaelze, alguns desses objetos teriam misteriosamente desaparecido do local, o que deveria ser melhor investigado com a disponibilização das imagens das câmeras de segurança pelo condomínio, o que, de acordo com o síndico, dependeria de ordem judicial, a qual desde logo requereu. Além disso, declarou que a estimativa dos valores dos bens em dez mil reais se deu porque, conforme dito pela herdeira Egle, há necessidade de avaliação judicial, colocando-os a disposição para tanto. Ainda de acordo com a inventariante, o herdeiro Leopoldo não possui interesse em participar da partilha dos referidos bens, os quais ainda poderiam ser objeto de divisão amigável entre as duas, sendo desnecessário o litígio. Por fim, a inventariante afirmou que apenas seria possível partilhar os bens que ainda guarnecem a residência, sobretudo porque alguns itens apontados pela impugnante há muito não integrariam o acervo hereditário, não havendo prova categórica de quais bens estavam na residência à época do falecimento da inventariada, quais teriam sido retirados e quais ainda se encontram lá, porquanto após a disposição do imóvel à venda, este estaria sujeito à visita de várias pessoas desconhecidas. Diante desse contexto, é fato que há controvérsia no tocante aos bens que integravam o acervo patrimonial do de cujus quando de seu óbito, o mesmo com relação aos valores que lhes teriam sido atribuídos. Vale frisar que, usualmente, os herdeiros partilham os bens móveis ou bens de valor diminuto de forma consensual e extrajudicial, o que deve ser, na medida do possível, a prioridade, já que a judicialização do conflito acerca dessa divisão deve ser evitada. Em virtude disso, entendo que, a princípio, não houve dolo de ocultação por parte da inventariante. Nesse aspecto, há menção a vários desses itens (joias, relógios, tapetes etc) na lista constante de ID 179094696, a qual teria sido enviada pela inventariante à herdeira Egle, o que evidencia sua boa-fé. Em contrapartida, para que os bens móveis possam integrar a partilha e serem avaliados, as partes devem ao menos chegar a um acordo quanto à existência deles, assim como do local em que se encontram (para que possam ser objeto de avaliação). Dito isso, antes de determinar a inclusão desses bens no inventário, determino que, no prazo de 15 (quinze) dias, as herdeiras procurem chegar a um acordo acerca de uma divisão extrajudicial que considerem justa e, não sendo possível, pactuem acerca de quais bens irão integrar a partilha judicial e o local em que poderão ser encontrados para avaliação judicial. Registre-se que, em não havendo convergência em relação aos bens em questão que deverão ser arrolados e partilhados, diante da litigiosidade, eles não poderão integrar o presente inventário. Adianto aos envolvidos também que, ante a impossibilidade/inviabilidade de manutenção de tais bens em condomínio, caso não haja consenso quanto à divisão extrajudicial, a partilha dos bens que forem arrolados de comum acordo entre as partes será decretada judicialmente, com base no valor de avaliação de cada item e respectivo quinhão hereditário, o que poderá não refletir o melhor interesse dos herdeiros. Em tempo, destaco que este inventário não se presta a apurar o sumiço de bens móveis da residência, o que deve ser buscado junto às autoridades competentes, razão pela qual indefiro o pedido de expedição de ofício à administração do condomínio requisitando-se as imagens das câmeras de segurança para verificação desses fatos. IV) Da quebra de sigilo de dados: A herdeira Egle aduziu que os demais herdeiros (Amélia e Leopoldo) também foram agraciados, ao longo da vida, com doações de quantias realizadas pela falecida, já que esta os auxiliava no custeio de despesas. Em virtude disso, requereu a quebra de sigilo de dados fiscais e bancários da autora da herança, a fim de apurá-las. Igualmente, a inventariante requereu a quebra de sigilo fiscal de Egle, a fim de se demonstrar o adiantamento de legítima por ela alegado. Entendo que o requerimento não merece guarida, sobretudo porque se trata de medida invasiva e que destoa da finalidade precípua deste inventário, que é o de liquidação de dívidas, arrolamento e partilha de bens deixados pela autora da herança. Não compete a este juízo perquirir as movimentações financeiras realizadas entre ela e os herdeiros que possam evidenciar a existência de antecipação de herança. Ainda que, por exemplo, os extratos bancários apontem a existência de transferências bancárias entre as partes, seria necessário dilação probatória para aferir em que contexto foram realizadas, o que é incompatível com o rito de inventário. O juízo sucessório tem competência para deliberar sobre questões que se encontrem devidamente comprovadas documentalmente, o que não é a hipótese, porquanto há necessidade de cognição exauriente. Pontos de alta indagação, cujas provas não estejam pré-constituídas, devem ser relegados às instâncias ordinárias, com respeito ao devido processo legal e com cognição exauriente. Ademais, fomentar esse tipo de debate nos autos serviria para acirrar ainda mais os ânimos entre os herdeiros. Ademais, com relação à antecipação de legítima em benefício de Egle, esta restou comprovada de forma satisfatória pelos demais documentos carreados aos autos e sua confissão, sendo a providência requerida abusiva e desnecessária. Destarte, deverá a parte interessada promover a ação cabível perante o juízo competente a fim de comprovar a ocorrência de antecipação de legítima vindicada. V) Disposições finais: A inventariante, em sede de primeiras declarações, informou a existência de uma dívida do espólio decorrente de execução trabalhista. No entanto, não esclareceu se o débito já estaria pago ou garantido, nem se o espólio já havia se habilitado no aludido feito. Portanto, deverá a inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer acerca do andamento do processo e do pagamento da dívida em referência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” Sustenta a Agravante, em síntese, que não há controvérsia acerca dos bens móveis a serem partilhados, e que deve ser considerada a relação de bens apresentada pela inventariante em momento anterior. Aponta que os bens incontroversos não podem ser excluídos da partilha, sob pena de ofensa ao direito de saisine. Quando à doação recebida em vida, argumenta que o valor a ser levado à colação deve corresponder unicamente ao percentual que porventura ultrapassar a parte disponível do patrimônio da doadora no momento da doação. Defende que, no momento da doação, a inventariada possuía patrimônio que em muito supera o que lhe foi transferido. Reitera o pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal dos demais herdeiros, para comprovar outras doações em vida. Preparo comprovado – Id. 56815147. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais no caso concreto. Em relação à aos bens móveis que guarneciam a residência do de cujus, determina o art. 612 do Código de Processo Civil que “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. A r. decisão agravada determina aos herdeiros que apresentem lista atualizada dos bens móveis comprovadamente existentes e disponíveis para avaliação, para serem incluídos no processo de inventário. Os demais bens, tidos como sonegados ou litigiosos, deverão ser objeto de sobrepartilha, nos termos do art. 669 do CPC, logo não há violação ao direito de saisine, nem qualquer prejuízo imediato à Agravante. A inclusão de todos os bens descritos na relação apresentada pela inventariante em momento anterior demandaria que o juízo de origem decidisse acerca de fatos cuja veracidade demanda dilação probatória, o que é incompatível com o rito do inventário. No que toca à doação recebida em vida, a pretensão da Agravante vai de encontro à literalidade dos arts. 2.005 e 2.006 do Código Civil, in verbis: “Art. 2.005. São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação. Parágrafo único. Presume-se imputada na parte disponível a liberalidade feita a descendente que, ao tempo do ato, não seria chamado à sucessão na qualidade de herdeiro necessário.” “Art. 2.006. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento, ou no próprio título de liberalidade.” Ausente manifestação de vontade expressa e inequívoca de a falecida incluir as doações na parte disponível do patrimônio, não há se falar em dispensa de colação. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. BEM DOADO PELA DE CUJUS A DESCENDENTE. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. DISPENSA DE COLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 544 do Código Civil, a doação de ascendente a descendente importa em adiantamento da parte que lhe cabe da herança. O art. 2.002, do mesmo diploma legal, estabelece que "os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação". 2. Para fins de dispensa de colação da doação feita em vida pelo de cujus há que existir menção expressa e inequívoca acerca da intenção de que ela saiu da parte disponível, seja no testamento, seja na escritura de doação, conforme inteligência dos arts. 2.005 e 2.006 do Código Civil. 3. Na hipótese dos autos, a escritura pública em que se encontra formalizada a doação do imóvel objeto da irresignação recursal não traz qualquer informação no sentido de que a doação deva ser oriunda da quota disponível da herança. 4. Inexistindo a alegada anotação de que a doação saiu de sua parte disponível, deve o imóvel ser colacionado no arrolamento dos bens a serem inventariados, merecendo ser mantido o entendimento perfilhado pelo Juízo de origem. 5.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1785362, 07365906020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMNAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INVENTÁRIO. BEM DOADO POR ASCENDENTE A DESCENDENTE. ESCRITURA PÚBLICA. COLAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.002 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo a agravante se insurgido contra os pontos específicos da decisão com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A doação realizada em benefício de um dos filhos, quando não ressalvada sua inclusão na parte disponível da herança, configura adiantamento de legítima, nos termos do artigo 544 do Código Civil de 2002. 3. O herdeiro/donatário fica obrigado a colacionar o que recebeu em adiantamento nos autos do inventário, como forma de viabilizar a igualdade das legítimas, consoante dispõem os artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil. 4. Inexistindo na escritura pública de doação do imóvel determinação expressa do doador de que o imóvel doado estaria saindo da parte disponível, resta ausente a dispensa de colação. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1611967, 07045202420228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal dos demais herdeiros, para comprovar outras doações em vida, representa litigiosidade incompatível com o rito do inventário, que demanda prova pré-constituída dos fatos alegados. Eventual pretensão referente a bens porventura sonegados deve ser objeto de sobrepartilha, conforme disposto no art. 669 do CPC. A inclusão, na origem, da doação à Agravante se deve ao fato de ser questão incontroversa, conforme reconhece a própria parte. Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora